Tribunal: CARF
Processo: 10820.003495/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
PARCERIA RURAL x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceira rural e de arrendamento rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe um retribuição fixa pelo arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só, não descaracteriza o arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o contrato como parceria rural, visto que a essência da parceria rural está no compartilhamento do risco, que deve ser comprovado documental. No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural na proporção que couber a cada uma delas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.003495/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.839 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
MANOEL OLINTO WANDERLEY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
PARCERIA RURAL x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA
DE TRIBUTAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceira rural e de arrendamento
rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os
lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos
segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe um
retribuição fixa pelo arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa
de produto, por si só, não descaracteriza o arrendamento e, muito menos,
permite enquadrar o contrato como parceria rural, visto que a essência da
parceria rural está no compartilhamento do risco, que deve ser comprovado
documental. No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo
proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel
comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas partes são tributadas
como atividade rural na proporção que couber a cada uma delas.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não
discutida na primeira instância administrativa, em conformidade com o
disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que “incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à multa isolada, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.003495/2007-11
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.003495/2007-11

falta de prequestionamento em sede de impugnação, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Iniciou-se em agosto de 2007 com o Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
08.1.02.00-2007-00185-8 (fl. 02) e Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 05-06), referente aos
anos-calendários de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, para o Contribuinte Recorrente apresentar:
01 - Apresentar as cópias de todos os contratos de arrendamento/parceria que o
contribuinte mantêm com terceiros para a exploração de atividade rural, acompanhados
de todos os respectivos comprovantes de recebimentos dos anos-calendário de 2002 até
2006;
02 - Apresentar as cópias das notas fiscais de produtor rural correspondentes às vendas
de gado efetuada durante o ano-calendário de 2002 para entrega futura em 2003, à Elisa
Waldemarin Wanderley, CPF 095.642.468-65, no valor de RS 144.864,28;
03 - Apresentar o Livro Caixa da atividade rural que contenha a escrituração do ano-
calendário de 2003;
04 - Apresentar as cópias dos Contratos de Locação e a relação discriminada, mês a
mês, dos valores recebidos, em razão de constar dos arquivos da Receita Federal que o
contribuinte recebeu aluguel dos seguintes imóveis:
-ano-calendário de 2004 e 2005
-imóvel: Rua São Carlos do Pinhal n° 582, apto. 61-São Paulo-SP.
- ano-calendário de 2006
- imóvel: Rua XV de Novembro n° 341-Penápolis-SP.

Intimado em 30/08/2007 (AR de fl. 07), após requerer concessão de prazo, o
Contribuinte apresentou manifestação e documentação (fls. 10-128).
Posteriormente, foi expedido o Termo de Constatação Fiscal (fls. 129-132) e,
consequentemente, foi lavrado o auto de infração (fls. 133-159) contra o Contribuinte que,
intimado em 03/12/2007 (fl. 158), apresentou impugnação (fls. 166-190) e documentos (fls. 191-
201).
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.003495/2007-11

A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II (DRJ/SP2), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa do
acórdão no 17-39.977 (fls. 208-219):
ASSUMO: IMPOSTO SOAM: A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOSACONTRATO DE PARCERIA -
CARACTERIZAÇÃO - IRRELEVANCIA DA DENOMINAÇÃO.
A despeito de ter sido atribuída a denominação de contrato de parceria, quando, pelas
características do negócio jurídico praticado, em especial pela ausência de
compartilhamento de riscos, trata-se de contrato de arrendamento rural, a tributação da
renda deve se dar com base na legislação aplicável ao arrendamento rural, ou seja,
tributação dos rendimentos como provenientes de aluguel recebido de pessoa física,
sujeitos ao recolhimento mensal de carnê-leão, que se não efetuado, acarreta a aplicação
de multa isolada.
Ademais, a parceria agrícola deve ser comprovada por contrato escrito registrado em
cartório de títulos e documentos, em face de previsão legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A apuração do crédito tributário, incluindo a exigência de juros de mora com base na
Taxa Selic, decorre de disposições expressas em lei, não podendo as autoridades
administrativas de lançamento e de julgamento afastar sua aplicação.
Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser apreciada pelo
Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 11/05/2010 (AR de fl. 249), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 263-305), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 263-305) é tempestivo. Todavia, dele conhecerei
parcialmente.
Em recurso, o Contribuinte Recorrente ataca a aplicação da multa isolada.
Todavia, este mérito não foi objeto de impugnação, conforme destaco do acórdão recorrido:
Muito embora o contribuinte não questione a aplicação da multa isolada, releva dizer
que a multa aplicada isoladamente do imposto é devida quando o contribuinte, estando
obrigado a recolher mensalmente o imposto de renda, conforme disposto no art. 8° da
Lei n° 7.713/88, não o faz.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.003495/2007-11

A apresentação da declaração de rendimentos anual e o recolhimento do imposto
devido, ou mesmo o lançamento de oficio quando o contribuinte omitiu estes
rendimentos da declaração, no caso de haver imposto a pagar após os ajustes, não exime
o contribuinte, que não observou as obrigações tributárias mensais, da penalidade
específica prevista no artigo 44, da Lei 9.430 de 1996, cuja redação atual foi dada pelo
artigo 14 da Lei n° 11.488, de 15/06/2007.
Esta norma legal visa, especificamente, apenar os contribuintes que não observaram esta
obrigatoriedade de recolhimento.
Desta feita, foi lançada a multa isolada devido à irregularidade constatada que é a falta
do pagamento, no devido prazo, do imposto mensal, carnê-leão, devidamente prevista
na legislação tributária.

Neste sentido, destaco o previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Soma-se a tal fato o previsto no Código de Processo Civil:
CPC 1973 (vigente na interposição do recurso)
Art. 6 o Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei.

CPC 2015 (atual)
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como
assistente litisconsorcial.

Assim, não há como conhecer o recurso voluntário quanto a este quesito.

Do Mérito
Do Arrendamento ou Parceria Rural
Cabe, ante de analisar o caso concreto, fazer o apontamento à legislação.
Em se tratando de arrendamento ou parceria rural, invoco a Lei no 4.504, de 30 de
novembro de 1964 (Estatuto da Terra), conforme redação vigente há época, que:
Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato
expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade
agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária,
agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

SEÇÃO II
Do Arrendamento Rural
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.003495/2007-11

I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita,
inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da
colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas
mesmas condições, até sua ultimação;
II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo
indeterminado, observada a regra do item anterior;
III - o arrendatário, para iniciar qualquer cultura cujos frutos não possam ser recolhidos
antes de terminado o prazo de arrendamento, deverá ajustar, previamente, com o
locador, a forma de pagamento do uso da terra por esse prazo excedente.
IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à
renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até seis meses antes do vencimento
do contrato, fazer-lhe a competente notificação das propostas existentes. Não se
verificando a notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que
o locatário, nos trinta dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova
proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de
Títulos e Documentos;
V - os direitos assegurados no inciso anterior não prevalecerão se, no prazo de seis
meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação, declarar
sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou através de descendente
seu;
VI - sem expresso consentimento do proprietário é vedado o subarrendamento;
VII - poderá ser acertada, entre o proprietário e arrendatário, cláusula que permita a
substituição de área arrendada por outra equivalente no mesmo imóvel rural, desde que
respeitadas as condições de arrendamento e os direitos do arrendatário;
VIII - o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias
necessárias e úteis, será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas
pelo locador do solo. Enquanto o arrendatário não seja indenizado das benfeitorias
necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no uso e gôzo das vantagens por ele
oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento e nas disposições do inciso I;
IX - constando do contrato de arrendamento animais de cria, de corte ou de trabalho,
cuja forma de restituição não tenha sido expressamente regulada, o arrendatário é
obrigado, findo ou rescindido o contrato, a restituí-los em igual número, espécie e valor;
X - o arrendatário não responderá por qualquer deterioração ou prejuízo a que não tiver
dado causa;
XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que,
obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:
a) limites dos preços de aluguel e formas de pagamento em dinheiro ou no seu
equivalente em produtos colhidos;
b) prazos mínimos de locação e limites de vigência para os vários tipos de atividades
agrícolas;
c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
e) direito e formas de indenização ajustadas quanto às benfeitorias realizadas;
XII - o preço do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não poderá ser
superior a quinze por cento do valor cadastral do imóvel, incluídas as benfeitorias que
entrarem na composição do contrato, salvo se o arrendamento for parcial e recair apenas
em glebas selecionadas para fins de exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em
que o preço poderá ir até o limite de trinta por cento;
XIII - a todo aquele que ocupar, sob qualquer forma de arrendamento, por mais de cinco
anos, um imóvel rural desapropriado, em área prioritária de Reforma Agrária, é
assegurado o direito preferencial de acesso à terra ..Vetado...
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.003495/2007-11

Art. 95-A. Fica instituído o Programa de Arrendamento Rural, destinado ao
atendimento complementar de acesso à terra por parte dos trabalhadores rurais
qualificados para participar do Programa Nacional de Reforma Agrária, na forma
estabelecida em regulamento. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de
2001) (Regulamento)
Parágrafo único. Os imóveis que integrarem o Programa de Arrendamento Rural não
serão objeto de desapropriação para fins de reforma agrária enquanto se mantiverem
arrendados, desde que atendam aos requisitos estabelecidos em regulamento. (Incluído
pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
SEÇÃO III
Da Parceria Agrícola, Pecuária, Agro-Industrial e Extrativa
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os
seguintes princípios:
I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, será
no mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita,
pendente, observada a norma constante do inciso I, do artigo 95;
II - expirado o prazo, se o proprietário não quiser explorar diretamente a terra por conta
própria, o parceiro em igualdade de condições com estranhos, terá preferência para
firmar novo contrato de parceria;
III - as despesas com o tratamento e criação dos animais, não havendo acordo em
contrário, correrão por conta do parceiro tratador e criador;
IV - o proprietário assegurará ao parceiro que residir no imóvel rural, e para atender ao
uso exclusivo da família deste, casa de moradia higiênica e área suficiente para horta e
criação de animais de pequeno porte;
V - no Regulamento desta Lei, serão complementadas, conforme o caso, as seguintes
condições, que constarão, obrigatoriamente, dos contratos de parceria agrícola, pecuária,
agro-industrial ou extrativa:
a) quota-limite do proprietário na participação dos frutos, segundo a natureza de
atividade agropecuária e facilidades oferecidas ao parceiro;
b) prazos mínimos de duração e os limites de vigência segundo os vários tipos de
atividade agrícola;
c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
e) direitos e obrigações quanto às indenizações por benfeitorias levantadas com
consentimento do proprietário e aos danos substanciais causados pelo parceiro, por
práticas predatórias na área de exploração ou nas benfeitorias, nos equipamentos,
ferramentas e implementos agrícolas a ele cedidos;
f) direito e oportunidade de dispor sobre os frutos repartidos;
VI - na participação dos frutos da parceria, a quota do proprietário não poderá ser
superior a:
a) dez por cento, quando concorrer apenas com a terra nua;
b) vinte por cento, quando concorrer com a terra preparada e moradia;
c) trinta por cento, caso concorra com o conjunto básico de benfeitorias, constituído
especialmente de casa de moradia, galpões, banheiro para gado, cercas, valas ou currais,
conforme o caso;
d) cinqüenta por cento, caso concorra com a terra preparada e o conjunto básico de
benfeitorias enumeradas na alínea c e mais o fornecimento de máquinas e implementos
agrícolas, para atender aos tratos culturais, bem como as sementes e animais de tração e,
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.003495/2007-11

no caso de parceria pecuária, com animais de cria em proporção superior a cinqüenta
por cento do número total de cabeças objeto de parceria;
e) setenta e cinco por cento, nas zonas de pecuária ultra-extensiva em que forem os
animais de cria em proporção superior a vinte e cinco por cento do rebanho e onde se
adotem a meação de leite e a comissão mínima de cinco por cento por animal vendido;
f) o proprietário poderá sempre cobrar do parceiro, pelo seu preço de custo, o valor de
fertilizantes e inseticidas fornecidos no percentual que corresponder à participação
deste, em qualquer das modalidades previstas nas alíneas anteriores;
g) nos casos não previstos nas alíneas anteriores, a quota adicional do proprietário será
fixada com base em percentagem máxima de dez por cento do valor das benfeitorias ou
dos bens postos à disposição do parceiro;
VII - aplicam-se à parceria agrícola, pecuária, agropecuária, agro-industrial ou extrativa
as normas pertinentes ao arrendamento rural, no que couber, bem como as regras do
contrato de sociedade, no que não estiver regulado pela presente Lei.
Parágrafo único. Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em
dinheiro e parte percentual na lavoura cultivada, ou gado tratado, são considerados
simples locação de serviço, regulada pela legislação trabalhista, sempre que a direção
dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário, locatário do
serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo menos, a percepção
do salário-mínimo no cômputo das duas parcelas.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de parceria agroindustrial, de
aves e suínos, que serão regulados por lei específica.

Como se vê, os contratos rurais podem ser de dois tipos: contratos de
arrendamento e contratos de parceria. A diferença intrínseca entre eles é que os primeiros
caracterizam se pela ausência de riscos de caso fortuito ou de força maior, bem como pelo
recebimento de um valor fixo por parte do proprietário, enquanto que os segundos, pela
existência da possibilidade de riscos para o proprietário, sem haver retribuição fixa.
Tal distinção é importante, pois o tratamento tributário é diferente. No contrato de
arrendamento, no caso do proprietário dos bens rurais cedidos, o rendimento é tributado como se
fosse um aluguel comum (art. 49, incisos I e II, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99), enquanto que
no contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural na proporção que
couber a cada uma delas (art. 59 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99), que:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
[...]

Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto, separadamente, na
proporção dos rendimentos que couberem a cada um (Lei no 8.023, de 1990, art. 13).
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.003495/2007-11

Parágrafo único. Na hipótese de parceria rural, o disposto neste artigo aplica-se
somente em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver assumido os
riscos inerentes à exploração da respectiva atividade.

Ainda, completando, segue o previsto no artigo 13, da Lei no 8.023, de 12 de abril
de 1990, que lançou as alterações na legislação do imposto de renda sobre o resultado da
atividade rural:
Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de conformidade
com o disposto nesta lei, separadamente, na proporção dos rendimentos que couber a
cada um.

Superada fundamentação legal, passa-se à análise do caso concreto.
Contra o Contribuinte Recorrente foi lavrado o auto de infração relativo ao
imposto sobre a renda das pessoas físicas dos anos-calendário de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006,
por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 284.579,40, sendo Imposto no
valor de R$ 115.967,29, Juros de Mora (calculados até 31/10/2007) no valor de R$ 35.696,13,
Multa Proporcional no valor de R$ 86.975,45 e Multa Isolada no valor de R$ 45.940,53.
A renda foi decorrente de: i) Contrato Particular de Parceria Agrícola firmado
entre o contribuinte e o Senhor Edson Pizzo e esposa, datado de 15/09/2001 (fls. 13-17); e, ii)
Contrato Particular de Parceria Agrícola firmado entre o Senhor Luiz Eduardo Waldemarin
Wanderley e esposa e o Senhor Jose Ruffato Pereira, datado de 30/05/2001, que posteriormente
foi repassado ao contribuinte em decorrência de permuta de propriedade rural, conforme atestam
as declarações, datadas de 07/05/2004 e Autorização, na mesma data (fls. 18-26).
Embora nominados como Contratos de Parceria, as cláusulas que estipulam o
preço em quantidade certa de produto por hectare cultivado.
Cláusulas como essa indicam que o valor recebido pelo arrendador era fixo e não
dependia do sucesso da produção. Essa espécie de contrato, que prevê uma retribuição certa ou
aluguel ao cedente das terras rurais.
O Contribuinte arrendava suas terras, recebendo uma quantia fixa em toneladas de
cana-de-açúcar, conforme preços estipulados pela Consecana, região de Araçatuba/SP.
O pagamento do arrendo continua a ser efetuado nos termos originalmente
pactuados, ou seja, mediante a entrega de uma quantidade fixa de produto por hectare cultivado.
Embora o contribuinte alegue que dividia os custos de produção e que a
remuneração de cada um dependia do resultado da produção rural, não é o que dos autos se
depreende, conforme salientado pela fiscalização, o preço era fixado em quantidades de
toneladas por hectare plantado, independentemente da produção final.
O pagamento foi estipulado em quantia fixa de produto por área cultivada, não
havendo qualquer previsão de pagamento variação em função da melhor ou pior produção.
Aqui, destaco o estampado pela DRJ:
[...] Consta da autorização de fl. 22, firmada em 07/05/2004, por Luiz Eduardo
Waldemarin Wanderley e esposa (outorgantes) que assinaram em 30 de maio de 2001,
com José Ruffatto Pereira, um Contrato Particular de Parceria Agrícola juntamente com
um Contrato de Cessão de Direitos lavrado em 05 de junho de 2001, pelo qual este
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.003495/2007-11

último se compromete a pagar aos primeiros, mensalmente, a cada dia 30, o valor
correspondente a
255,925 toneladas de cana a preços estipulados pela Consecana, região de Araçatuba e
que em virtude de instrumento de permuta contratado pelos outorgantes com Manoel
Olinto Wanderley, fica expressamente autorizado o Senhor José Ruffato Pereira a pagar
diretamente ao Senhor Manoel Olinto Wanderley todas as parcelas mensais e eventuais
diferenças relativas ao Contrato de Parceria citado, a partir do mês de maio de 2004, até
o final do contrato.
A Declaração de fl. 23 demonstra que em decorrência do instrumento de permuta
firmado entre o senhor Luiz Eduardo Waldemarin Wanderley e esposa (outorgantes) e o
senhor Manoel Olinto Wanderley e esposa (outorgados), os outorgados declaram
expressamente aceitar o Contrato Particular de Parceria Agrícola de 30/05/2001,
juntamente com o Contrato de Cessão de Direitos de 05/06/2001, lavrados pelos
outorgantes com o senhor José Ruffatto Pereira, pelo qual este último se compromete a
pagar aos primeiros, mensalmente, a cada dia 30, o valor correspondente a 255,925
toneladas de cana a preços estipulados pela Consecana, região de Araçatuba/SP.
À fl. 24, consta Declaração firmada pelo Senhor José Ruffatto Pereira que declara
expressamente estar ciente da transferência e autorização referidas.
Assim, não assume o proprietário das terras os riscos inerentes à exploração da
atividade rural, não fazendo jus, portanto, ao regime próprio desta atividade.
[...]
Cabe aqui ressaltar que, como já visto, os contratos firmados pelo impugnante fixam em
sua cláusula 4a que caberá ao outorgante 20% do total colhido, o restante, de 80%, será
de propriedade do outorgado. E no item 1 da cláusula 4, afasta-se a assunção dos riscos
pelo outorgante, ao deixar claro que os “os parceiros outorgados não poderão pleitear
a redução do percentual estipulado, por nenhuma alegação, seja a existência de
contratempos, tais como geadas, temporais, secas, incêndios, acidez do solo, invasão de
animais, etc.”
Constata-se, assim, que não há menção alguma de partilha de riscos de caso fortuito e
de força maior do empreendimento rural, que é da essência do contrato de parceria
rural.
Quanto à alegação do litigante de que qualquer forma de remuneração devida ao
cedente do uso das terras que fuja de preço estipulado em dinheiro, será parceira, deve
ser salientado que todos os pagamentos efetuados pelos senhores Edson Pizzo e José
Ruffatto Pereira o foram em dinheiro, conforme extratos bancários entregues à
fiscalização pelo próprio contribuinte (fls. 25/91). E ainda, foram depósitos mensais,
incluindo o período da entressafra, em que sequer é efetuada a colheita de cana-de-
açúcar.
Muita clara a Autorização de fl. 22 e as Declarações de fls. 23/24 que estabelecem que a
partir de maio de 2004, 0 senhor José Ruffatto Pereira, se compromete a pagar ao
senhor Manoel Olinto Wanderley o valor correspondente a 255,925 toneladas de cana a
preços estipulados pela Consecana, região de Araçatuba.
Destarte, os aspectos do contrato acima analisados contém características que não se
ajustam às do contrato de parceria, mas sim ao contrato de arrendamento. (destaques
originais)

De todo exposto, voto no sentido de afastar as alegações do Recorrente e manter o
lançamento como rendimento omitido decorrente de contratos de arrendamento rural, na forma
de aluguel como disposto na legislação dantes citada.

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.003495/2007-11

Dos Juros de Mora e Taxa Selic
Neste ponto, aduz o Recorrente ser ilegítima a incidência da taxa SELIC sobre a
multa constituída, porquanto sua variação não guarda correlação lógica com a recomposição do
patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.839 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.003495/2007-11

Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de em conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à multa isolada, por falta de
prequestionamento em sede de impugnação, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital